Tribunal: STF
Processo: HC 216603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patrick Cardoso impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na pluralidade de réus e na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    A partir das informações prestadas pela autoridade coatora é possível observar que trata-se de feito complexo, com diversos réus, defesas distintas e reiterados pleitos de soltura, ressaltando em recentes decisões o seguinte: “verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Juízo no processamento do feito, como é o caso, fica afastada a alegação de excesso de prazo [...]. É fato notório, que este Juízo possui competência exclusiva para processamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a única com atuação nesta comarca, de modo que contém grande quantidade de processos de réus presos, com igual prioridade e relevância na tramitação, fator que enseja uma extensa Pauta de Audiências neste Juízo. No caso dos autos, cabe realçar que se trata de ação com pluralidade de réus e, por conseguinte, de Defesas”; “durante a suspensão dos atos e prazos processuais em decorrência da situação pandêmica, este juízo determinou a intimação da defesa para informar se concordava com a realização da audiência por videoconferência, não recebendo sequer alguma resposta”.



    [...]



    Além disso, observo que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, considerando a gravidade em concreto do crime, diante da gravidade em concreto na prática dos homicídios (um consumado e dois tentados, motivados por disputa de tráfico de drogas, praticados com premeditação, mediante motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas), bem como o risco de reiteração criminosa [...]



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator